Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740432-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da parte do recurso que discute a legitimidade, a uma por não ter sido ventilado no recurso anterior, a duas por não ter correção com a decisão que não conheceu do recurso. No mesmo prazo, deverá a parte manifestar-se sobre possível condenação em multa por interposição de diversos recursos protelatórios. Brasília, DF, 24 de abril de 2024 12:20:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador